Tribunal: TJSP
Processo: 2204295-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Ausência de pagamento espontâneo – Bloquei de valores negativo – Determinação de penhora sobre 30% do faturamento sobre as empresas parceiras – Insurgência – Não acolhimento – Alegado prejuízo a inviabilizar o funcionamento – Prova – Ausência – Decisão mantida, ratificando-se seus

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Ausência de pagamento espontâneo – Bloquei de valores negativo – Determinação de penhora sobre 30% do faturamento sobre as empresas parceiras – Insurgência – Não acolhimento – Alegado prejuízo a inviabilizar o funcionamento – Prova – Ausência – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP.